Tribunal: TJMT
Processo: 1007979-64.2024.8.11.0004
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007979-64.2024.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[TEREZINHA DA SILVA LIMA - CPF: 777.560.611-87 (RECORRENTE), EMILSON PEREIRA JUNIOR - CPF: 005.704.031-11 (ADVOGADO), MANOEL VICTTOR VIEIRA COELHO - CPF: 021.508.101-31 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo
à

análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Contribuição

previdenciária
. Base de
cálculo
e
alíquota
para
servidor

público
civil
inativo
.

Portador
de
doença

incapacitante
.

A
União
,
os

Estados
e
os

Municípios

possuem

competência

concorrente
para
legislar

sobre
o regime
previdenciário
de
seus

respectivos

servidores
,
consoante

dispõe
o art. 149, § 1.º, da CF/88:

Art. 149 (...) § 1º
Os

Estados
, o Distrito Federal e
os

Municípios

instituirão

contribuição
,
cobrada
de
seus

servidores
, para o
custeio
,
em

benefício

destes
, do regime
previdenciário
de que
trata
o art. 40,
cuja

alíquota

não

será
inferior à da
contribuição
dos
servidores

titulares
de cargos
efetivos
da
União
.

O
artigo
40 da
Constituição
Federal previa que
os

servidores

públicos

aposentados
e
pensionistas

contribuíam
para
o regime
próprio
de
previdência
social,
com percentual
igual

ao

estabelecido

aos

servidores

efetivos
(§ 18).

Art. 40. O regime
próprio
de
previdência
social dos
servidores

titulares
de cargos
efetivos

terá

caráter

contributivo
e
solidário
,
mediante

contribuição
do
respectivo

ente

federativo
, de
servidores

ativos
, de
aposentados
e de
pensionistas
,
observados

critérios
que
preservem
o
equilíbrio

financeiro
e
atuarial
.

§ 18.
Incidirá

contribuição

sobre

os

proventos
de
aposentadorias
e
pensões

concedidas

pelo
regime de que
trata

este

artigo
que
superem
o
limite

máximo

estabelecido
para
os

benefícios
do regime
geral
de
previdência
social de que
trata
o art. 201, com percentual
igual

ao

estabelecido
para
os

servidores

titulares
de cargos
efetivos
.(
incluído
pela EC 41/2003,
publicada

em
19/12/2003)

No Estado de Mato Grosso, a
matéria
é
disciplinada
pela Lei
Complementar
nº 202/2004, que
em

seu
art. 2º,
inciso
IV, com a
redação
dada pela LC 524/2014 (
vigente
a
partir
de 2/1/2014),
estabelecia

a

alíquota
de
11%
da
parcela
dos
proventos
que
ultrapasse
o
dobro do
teto
do Regime Geral de
Previdência
.

Todavia
,
esse

dispositivo

foi

alterado
pela LC 700/2021 (com
vigência
a
partir
de 10/08/2021), que
estabeleceu

a

alíquota
de
14%
da
parcela
dos
proventos
que
ultrapassem

o
teto
do
benefício
do Regime Geral de
Previdência
.

Vale
esclarecer
que,
embora o art. 2º, inciso IV, da LC 202/2004, não tenha sido expressamente revogado, a sua não recepção
pela EC 103/2019 e EC Estadual 92/2020,
não

há

como

sustentar

a prevalência
d
a
norma
infraconstitucional
e,
muito

menos
,
reconhecer

direito

adquirido

à
base de
cálculo
.

Nesse
sentido
:

(...)
O servidor público não tem direito adquirido à imutabilidade da contribuição previdenciária, do percentual e da forma de cobrança, que pode ser alterado por meio de nova lei.
(N.U 1033498-21.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 11/11/2022,
Publicado
no DJE 16/11/2022)

Por fim, impõe ressaltar ainda que, embora o § 9 do art. 2º da LC 202/2004 ved
e
a aplicação do § 5º aos aposentados e pensionistas portadores de doença incapacitante, esta regra somente tem aplicação a partir de 9/8/2021, quando promulgada a LC 700/2021, que acrescenta o aludido § 9º. Por isso, antes da vigência
desta lei
, deve ser considerada como
base de cálculo
o valor
percebido que
ultrapass
e

a quantia
de um salário-mínimo.

Fazendo

uma

interpretação

sistêmica
e
cronológica
da
Constituição
Federal,
considerando
as EC 41/2003 e 103/2019,
conjuntamente
com a
Emenda

Constitucional
Estadual 92/2020 e as Leis
Complementares
do Estado de Mato Grosso 202/2004, 524/2014 e 700/2021,
sintetizamos
as
regras

aplicáveis
,
conforme
a
seguinte

linha
do tempo:

Período
1,
de 19/03/2013 (EC41/2003) a 2/01/2014 (LCE 524/2014)
:
não

há

incidência
da
contribuição

previdenciária

sobre

os

inativos

por

falta
de
regulamentação

estadual
.

Período
2,
de 2/01/2014 (LCE 524/2014) a
10/08/2021 (LCE 700/2021)
:
incidência
de
1
4
%

sobre
o
benefício
do
inativo
que
ultrapassar

um salário-mínimo
.

Período
3,
a
partir
de 10/08/2021 (LCE 700/2021)
:
incidência
de
14%

sobre o benefício do inativo que ultrapassar o teto
do Regime Geral.

Passo a análise das contribuições previdenciárias com base nos holerites apresentados no ID 252863264/PJe2.

Em
exame
,
por

amostragem
,
tirando

como
base o
mês
de
junho
/2020 (
Período
2),
observa-se que
a parte reclamante tinha como proventos o valor de
R$7.394,24
e contribuiu para a previdência
com
a quantia de
R$888,89.
Aplicando as regras da contribuição previdenciária do inativo,
deve
incidir
1
4
%
sobre o benefício do inativo que ultrapassar o
um
salário-mínimo
. Considerando que em2020 o
salário-mínimo
da era deR$
1.045
,
00
, apura-se
que
a contribuição previdenciária foi exatamente o valor descontado no importe deR$888,89
(
14
% sobre o valor excedente a
um
salário-mínimo
).

No que se refere ao Período 3, tirando como base o mês de
setembro/2022
,
observa-se que
a parte reclamante tinha como proventos o valor de
R$8.070,06
e contribuiu para a previdência
com
a quantia de
R$635,46.
Aplicando as regras da contribuição previdenciária do inativo,
deve
incidir
1
4
%
sobre o benefício do inativo que ultrapassar o
teto do Regime Geral
. Considerando que em 2022
o teto da previdência geral era de R$7.087,22 (conforme "tabela dos tetos previdenciários do INSS de 1994 a 2024" divulgada no site
https://previdenciarista.com/blog/tabela-historica-de-tetos-previdenciarios-da-previdencia-social-inss-a-partir-de-1994/
)
, apura-se
que
a contribuição previdenciária deveria ser deR$137,59
(
14
% sobre o valor excedente ao teto da
previdência geral), gerando direito a repetição de indébito.

Com base n
estas

análises
, embora por amostragem,
conclui
-se que
houve

contribuição
a maior nos
períodos 3
, justificando a condenação por
repetição
de
ind
ébito.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

parcial

provimento
para
retificar

parcialmente
a
sentença

objurgada
para
melhor

elucidar

os

parâmetros
da
repetição
de
indébito
,
devendo
o
cálculo
ser
elaborado

a
partir
de
setembro
/2021,
incidindo

14%

sobre o benefício do inativo que ultrapassar o teto
do Regime Geral.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento

parcial
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1007979-64.2024.8.11.0004

Origem
:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS

Recorrente
:

ESTADO DE MATO GROSSO e MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV

Recorrido
:

TEREZINHA DA SILVA LIMA

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

TEREZINHA DA SILVA LIMA

ajuizou

reclamação

em
face do
ESTADO DE MATO GROSSO e MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV
.
Noticiou
que
foi

utilizada
base de
cálculo

errado
para
apurar
o valor de
sua

contribuição

previdenciária
e
pagou
valor a
maior
e
tem

direito
.
Requereu

repetição
de
indébito
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu
que
a
parte

reclamante

tem

direito

a

restituição
do valor
pago
a
maior
da
contribuição

previdenciária
com base no
teor
do § 18 do art. 40 da CF.
Julgou

procedente
o
pleito

autoral
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
,

sustentando
que: a)
não

há

ilegalidade
no regime
previdenciário

militar
,
diante
da
competência

legislativa

concorrente
; b)
houve

incidência
da
contribuição

previdenciária

apenas
o valor que
ultrapassou
o
salário

mínimo
; c) o § 18 do art. 40 da CF se
aplica

apenas

aos

servidores

civis
,
devendo
se
aplicar

ao

presente

caso
o
disposto

na
LCE 712/2021.

Contrarrazões

foram

apresentadas
com o
objetivo
de
manter
a
sentença
.

No
Ofício

nº
83/2017/CPC/NFDTIPI, o
Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

lhe

foram

encaminhados
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VIDE EMENTA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025